Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728426-51.2024.8.07.0007 RECORRENTE: WILLIAN BRUNO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. TENTADO. SUPERMERCADO. ATIPICIDADE DA CONDUTADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESSOA JURÍDICA. VALOR ÍNFIMO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão. Se cabe aplicar a desistência voluntária e/ou princípio da insignificância ao caso concreto, em razão do valor do bem furtado ser irrisório, mas o réu ser multirreincidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese da desistência voluntária é inaplicável quando a tentativa punível e o fato delituoso não se consumou em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. O princípio da insignificância, embora reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica, não se aplicando ao caso concreto, porque tais requisitos não estão preenchidos. 5. Se a vítima do crime de furto é estabelecimento comercial, esta Turma admite a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela (Acórdão 1694596) quando o valor dos bens furtados é inferior a 20% do salário-mínimo, porém sendo o réu multirreincidente em crime patrimonial, ele deixa de preencher as condições objetivas para incidência de tal princípio. IV. – Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, que preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, apesar da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois “A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável” (AgRg no AREsp n. 2.379.346/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: O réu é reincidente ostentando condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas (Processo no 2016.01.1.125352-3), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Processo no 20160710020899), receptação (Processo no 20160910075620), furto qualificado (Processo no 0722116-24.2023.8.07.0020) e furto tentado (Processo no 20140710238673), o que demonstra reiteração delitiva (FAP de ID 72328907). Dessa forma, não há falar na aplicação do princípio da insignificância, haja vista que não foram atendidos os requisitos necessários para seu reconhecimento. (ID 73859206). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017